Tribunal: TJMT
Processo: 1007431-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
1007431-56.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: WILLIAN CARDOSO GALVAO
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo Ministério Público, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 0005718-49.2012.8.11.0042, em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, contra a decisão que concedeu prisão domiciliar a Willian Cardoso Galvão, pelo prazo de 6 (seis) meses, em virtude de ser ele supostamente portador de doença grave.
O requerente sustenta que ingressou com este recurso, visando a reforma da aludida decisão, tendo em vista que o magistrado, embora tenha reconhecido que não era o caso de revogar a prisão decretada em razão da unificação das penas, concedeu ao requerido o direito de ele dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, por entender que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida, uma vez que convulsionou durante a audiência de justificação e declarou que sofre de epilepsia, embora não tenha juntado qualquer atestado médico comprovando seu estado de saúde, situação que viola as disposições dos arts. 318, II, do Código de Processo Penal e 117, II, da Lei de Execução Penal.
Assevera, ademais, que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça refere-se à opção da prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto ou, estando no regime fechado, houver sintomas da doença covid-19, não se enquadrando nessas hipóteses o caso do requerido, uma vez que ele cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado e, apesar de ter alegado na audiência sofrer de epilepsia, não há nada nestes autos que comprove essa alegação.
Sustenta, outrossim, que a não concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução já interposto, poderá implicar na fuga e desaparecimento do requerido, que poderá fugir mesmo com tornozeleira eletrônica; asseverando, ainda, que não haverá controle se ele estará protegido do contágio em sua residência.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, para que seja revogada a prisão domiciliar de Willian Cardoso Galvão, determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, com a expedição e cumprimento de mandado prisional; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida.
É o breve relato.
Decido.
Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei de Execução Penal preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o fumus boni iuris e periculum in mora.
Logo, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo em execução, eis que o art. 3o do Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.
Isso porque, indiscutivelmente, a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de mérito do recurso.
E, no caso vertente, como visto alhures, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto contra decisão que concedeu ao requerido o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, a fim de que seja conduzido ao regime fechado, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.
No entanto, em sede de apreciação de pedido liminar, não se vislumbra qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente, porquanto a decisão que concedeu a prisão domiciliar a Willian Cardoso Galvão não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir, nesta fase perfunctória, a atribuição do efeito suspensivo almejado.
Além disso, da leitura destes autos verifica-se que o édito vergastado está amparado no princípio da dignidade da pessoa humana, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os juízes a adotarem medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, nelas incluindo, reavaliação das prisões cautelares e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Na espécie, deve ser registrado, por importante, que o requerido sofreu convulsão durante a realização de audiência de justificação, em razão de crise epiléptica, motivo pelo qual a prolatora do decisum invectivado entendeu que a inserção dele no cárcere colocaria em risco a sua vida, diante da situação de pandemia atualmente vivenciada e considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais.
Por conseguinte, ao menos nesta análise perfunctória, própria da apreciação do pedido de liminar, revela-se prudente agasalhar o princípio da confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, tem mais condições de aquilatar as necessidades do processo e da própria custódia do requerido, não se verificando, destarte, a excepcionalidade a ensejar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Ministério Público, nesta fase processual, visto que não evidenciado o fumus boni iuris.
Diante de tais considerações, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
I - a intimação do presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau a respeito desta decisão liminar;
II - a citação do requerido, para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sobre os termos da vertente medida;
III - a certificação do andamento do recurso de agravo em execução penal acima mencionado; e
IV- a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, apresente a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator